Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VERIFICADA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
4. A Fazenda Pública impugnou o cumprimento de sentença, a impugnação foi rejeitada e houve fixação de honorários na decisão agravada, sendo cabível, portanto, a majoração em caso de desprovimento do recurso, conforme art. 85, §§ 7o e 11, do CPC, e Tema 1.059 do STJ.
IV. Dispositivo.
5. Embargos declaratórios conhecidos e providos para majorar os honorários fixados na decisão agravada contra o Distrito Federal.
Tese de julgamento: “Observada a ausência de majoração de honorários no recurso, quando cabível, devem ser providos os embargos de declaração para sanar a omissão”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 7o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.
TJDFT, AGI 0704036-04.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.